Tribunal: STF
Processo: AI 858462
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Civil. Previdência Privada. Prestação de contas. Matéria infraconstitucional. 3. Ofensa reflexa. 4. Ausência de fundamentação. Improcedência. AI-QO-RG 791.292 (tema 339). 5. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371 (Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.